Tribunal: TJMT
Processo: 1011745-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011745-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), DEJAIR CONSTANTINO - CPF: 190.023.609-59 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - HOMOLOGAÇÃO SUMÁRIA DE CÁLCULOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Homologação de cálculos sem prévia intimação da parte contrária para manifestação.

2.

Sobre o tema, o artigo 10, do Código de Processo Civil, disciplina o princípio da decisão não surpresa, o qual preconiza que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3.

A decisão merece reforma, eis que a ausente a intimação prévia para manifestação acerca dos cálculos, o que configura cerceamento de defesa, em grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório.

4.

Recurso conhecido e provido para que seja oportunizada vista acerca dos cálculos apresentados ao agravante/Município.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra decisão de homologação dos cálculos da parte adversa.

Em suas razões, em linhas gerais, sustenta o excesso de execução, em razão de que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação
” (i), e utilização equivocada de: base de cálculo (ii) termo inicial (iii) e encargos financeiros (iv).

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo reconhecimento “das ilegalidades perpetradas”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de emissão de parecer, em razão da matéria em debate não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Na origem, a parte autora/agravada, requereu o cumprimento de sentença, seguida de impugnação ao cumprimento de sentença pelo agravante, este último julgado improcedente.

Contra referida sentença não houve interposição de recurso, com homologação dos cálculos em 02/06/2021 e determinação de expedição de precatório requisitório. Certificado o trânsito em julgado em 03/05/2021.

Pois bem.

Denota-se que, na data de 22/01/2021, a parte agravada peticionou com a juntada de atualização do cálculo, com decisão de homologação em 02/06/2021, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

I – HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente por meio do PETITÓRIO e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.

OMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

III – Oportunamente, CONCLUSO.”

A priori
, a agravante insurge-se em relação à matérias quanto ao excesso de execução que, mediante a ausência de intimação, não foram apreciadas naquele momento processual pelo juízo
a quo.
Desta feita, deixo de analisar, sob pena de configurar supressão de instância.

Por outro lado, em detida análise dos autos principais (1002113-86.2017.8.11.0015) é possível verificar que, após a juntada dos cálculos, não houve intimação da parte contrária para manifestação.

Acresça-se que a certidão de decurso do prazo sem manifestação do agravante (02/06/2021), refere-se à sentença proferida em 26/10/2020 e não à decisão agravada.

Nesse prisma, mesmo que o juiz singular entenda que o cálculo apresentado é o correto, ainda assim, é imprescindível que a parte contrária seja intimada a se manifestar a respeito.

Logo, tenho que a decisão objurgada merece reforma, eis que a ausência de intimação prévia de qualquer das partes para manifestação acerca dos cálculos configura cerceamento de defesa, em grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório.

Nesse sentido, colaciono julgados desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCONSIDERAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM TEMPO PRETÉRITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE SEM A ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE ADVERSA SE MANIFESTAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA -

ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em documentos ou fundamentos a respeito dos quais não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua. 2. O princípio da cooperação, regra que complementa a garantia do contraditório, consubstancia-se no esforço dos sujeitos processuais, a fim de evitar acontecimentos que possam dilatar, injustificadamente, a marcha processual. (N.U 1005792-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO SUMÁRIA DO CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR DO JUÍZO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –– VIOLAÇÃO À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese, verifica-se que o Juiz determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo. Após a apresentação do cálculo, sem prévia manifestação das partes, proferiu a decisão homologatória e, de conseguinte, determinou a expedição do alvará para levantamento do valor apurado pelo Perito. Sobre o tema, o artigo 10, do CPC, disciplina o princípio da decisão não surpresa, o qual preconiza que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Com efeito, em que pese o costumeiro acerto do Juiz
a quo
, tenho que a decisão objurgada merece reforma, eis que a ausência de intimação prévia de qualquer das partes para manifestação acerca dos cálculos configura cerceamento de defesa, em grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório. (N.U 1017399-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para que seja oportunizada vista acerca dos cálculos apresentados pela parte contrária ao Município de Sinop.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022